Tribunal: TJES
Processo: 5000114-72.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000114-72.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUZENIR CURTY CERIACO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000114-72.2025.8.08.0002

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA DE ALEGRE - ES

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO/A: AUZENIR CURTY CERIACO

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recurso inominado. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Osteoporose grave. Romosozumabe 90mg/mL. Medicamento incorporado ao SUS desde 2022 (RENAME – Grupo 1A). Competência da Justiça Estadual. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Inexistência de violação aos Temas 6 e 1.234 do STF e das Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. Comprovação da imprescindibilidade do tratamento. Intervenção judicial legítima. Astreintes razoáveis. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

O Recurso é tempestivo e a Fazenda Pública Estadual é isenta do recolhimento de custas judiciais. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. Caso em exame

Trata-se de ação na qual a parte autora, portadora de osteoporose grave (CID M81-0) pleiteou a condenação do Estado ao fornecimento da medicação Romosozumabe 90mg/mL.

Em sentença de id 17539467, a ação foi julgada procedente, condenando o Estado a fornecer à parte autora o medicamento Romosozumabe 90mg/mL, conforme prescrição médica, nas doses e quantidades prescritas.

Irresignado, o Estado interpôs recurso no id 17539471 pugnando pela reforma da sentença. Em síntese, sustenta a legalidade do ato que indeferiu o fornecimento da medicação e alega descumprimento dos entendimentos fixados nos temas 6 e 1.234 do STF, bem como não observância às súmulas vinculantes n. 60 e 61.

Contrarrazões apresentadas no id 17539480, pugnando pela manutenção da sentença.

3. Questões em discussão

A discussão em sede recursal cinge-se a verificar se a sentença guerreada está conforme as regras e limitações de intervenção judicial quanto ao fornecimento de medicamentos pelos entes federativos, conforme Tema 6 e Tema 1.234 do STF.

4. Razões de decidir

Após compulsar os autos, percebo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual ante à incorporação do medicamento no Grupo 1A da Rename. Isto porque, conforme consta na RENAME atual, os medicamentos do Grupo 1A são “
medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e
fornecidos às secretarias de saúde dos estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação
para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
” (Fonte:
https://x.gd/yiKCf
, Grifei).

Desse modo, ainda que o medicamento seja custeado pela União, a responsabilidade pela sua dispensação é dos Estados, não sendo necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, atraindo-se a responsabilidade solidária do Ente Federativo, em observância ao art. 196 da CF e Tema 793 do STF.

O Tema n. 6 do STF (RE 566471) e a Súmula Vinculante n. 61 tratam sobre a intervenção judicial para fornecimento de medicamentos
não incorporados
às Listas do SUS. Portanto, tais precedentes não se aplicam ao presente caso, uma vez que a medicação pleiteada pela Recorrida encontra-se incorporada desde 2022 por meio da Portaria SCTIE/MS nº 166/2022.

O Tema 1.234 do STF (RE 1366243) e a Súmula Vinculante n. 60 tratam sobre a necessidade ou não de as ações sobre medicamentos não incorporados ao SUS tramitarem na Justiça Federal e sobre legitimidade passiva da União.

Conforme já apontado alhures, o medicamento Romosozumabe foi incorporado às listas do SUS e consta no Grupo 1A da Rename, sendo sua dispensação de responsabilidade dos Estados e do distrito federal.

A sentença, portanto, não se mostra em desconformidade com os temas vinculantes e súmulas citados pelo Estado. De outro turno, os documentos médicos acostados à exordial são suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da medicação ao quadro clínico da recorrida, justificando a intervenção judicial ante a decisão administrativa que indeferiu o fornecimento.

O valor das astreintes fixadas para o caso de não cumprimento da decisão mostra-se razoável, considerando-se a natureza sensível do direito fundamental tutelado.

Conclui-se, assim, que não há desacertos na sentença vergastada, a qual deverá ser mantida em todos os termos.

5. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto o presente projeto de voto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e da Resolução nº 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)